Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744586-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF D E S P A C H O Admito a reclamação. Notifique-se a 2a Vara Cível de Taguatinga para que preste informações no prazo de 10 dias (art. 989, I do CPC). Após, vista ao Ministério Público nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora